Tribunal: TJES
Processo: 5008662-70.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008662-70.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STELA MARIA ROSSONI ALVES

APELADO: UNITED AIRLINES, INC.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO DECORRENTE DE PROBLEMA TÉCNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da autora, prevista no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, não foi elidida pela ré, que limitou-se a argumentar genericamente com base no custo das passagens, sem apresentar elementos probatórios aptos a infirmar a alegação de insuficiência.

II - O atraso no voo e a permanência da autora — idosa de 73 anos — por cerca de 15 horas no aeroporto, sem acomodação adequada, restaram comprovados nos autos, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, o que justifica a indenização por danos morais.

III - A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano (art. 944 do CC), a capacidade econômica do ofensor e a repercussão do fato. No caso, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se suficiente e compatível com os elementos fáticos do processo.

IV - A jurisprudência do STJ exige demonstração concreta do dano moral em casos de atraso de voo, não sendo cabível o aumento do valor fixado quando ausente circunstância extraordinária que agrave a situação do consumidor, especialmente diante da assistência parcial prestada pela companhia aérea (alimentação fornecida) e da realocação no voo subsequente.

V – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5008662-70.2023.8.08.0030

APELANTE:
STELLA MARIA ROSSONI ALVES

APELAD
O
:
UNITED AIRLINES, INC.

JU
ÍZA

DE DIREITO
: DR
A
.
EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por STELLA MARIA ROSSONI ALVES

em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES, na AÇÃO INDENIZATÓRIA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pleito exordial para condenar a United Airlines, INC. ao pagamento de indenização por danos morais no importe de cinco mil reais.

Nas razões recursais, a autora/apelante postula a majoração da indenização por danos morais para o valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Alega que o valor fixado não atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função punitivo-pedagógica da indenização. Argumenta que a falha de manutenção e fiscalização da aeronave comprometeu a segurança dos passageiros, submetendo-os a elevado risco, e que a ausência de assistência material agrava o ilícito. Ao final, vindicou pela reforma parcial da sentença para majorar o
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a apelada impugna a assistência judiciária gratuita concedida e perseguiu a manutenção da sentença e desprovimento recursal.

Analisando os argumentos recursais não vislumbrei motivos para majorar os danos morais fixados em sentença, como passo a expor.

Inicialmente, relativamente a impugnação a assistência judiciária gratuita deferida na origem, não vejo azo para modificar a conclusão lançada pelo magistrado sentenciante.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos, confira-se STJ; EDcl no AREsp 12.307/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 22/11/2011 e TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159004364, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Nestes termos, examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que a companhia aérea não foi capaz de elidir a presunção que a declaração de hipossuficiência possui, haja vista que combateu genericamente o benefício, calcando seu fundamento apenas no custo da passagem aérea, despesa que sequer é possível concluir ter sido honrada exclusivamente pela apelante.

Rejeito, portanto, a impugnação a assistência judiciária gratuita deferida a autora, ora apelante.

Consta dos autos que a autora, idosa de 73 anos, adquiriu passagens aéreas fornecidas pela United Airlines, Inc., com o intuito de retornar ao Brasil no dia 21/09/2022, após viagem realizada aos Estados Unidos. O voo, identificado como UA149, decolou de Newark (EUA) com destino a São Paulo, mas, pouco após a decolagem, foi constatado defeito técnico que impôs retornar ao aeroporto de origem.

Segundo relatado, a autora permaneceu por aproximadamente 15 horas no aeroporto, “sentada no aeroporto esperando o próximo voo, sem a oferta de um hotel para pernoitar”. A autora argumenta que tal situação lhe causou considerável abalo emocional, em razão da idade avançada, desgaste físico e ausência de domínio da língua estrangeira.

Dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorrera,
in casu.

Ademais, o Código Civil define em seu art. 186 o cometimento de ato ilícito como uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viole direito e cause dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Nesse sentido, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que,
na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora,
devendo ser comprovada
, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020)

Destaca-se que, no caso em apreço, restou comprovado, por meio das provas anexas aos autos, o dano da autora, sendo tema não devolvido a esta Câmara Revisora.

A autora, ora apelante, persegue a reforma parcial da sentença para majorar o arbitramento atinente ao dano extrapatrimonial.

Destaco, desde já, não prosperar tal pleito recursal, uma vez que os fatos e detalhes foram considerados pelo juízo
a quo
o qual, em sentença, a qual narrou “
Em que pese o fato da parte ré ter fornecido alimentação de forma à autora, permanece a caracterização do dano moral pelos transtornos gerados, notadamente quanto a frustração da viagem previamente organizada, pois somente viajou no dia seguinte ao planejado, passou um longo período de tempo, na madrugada, aguardando dentro do aeroporto o próximo voo.
“

Sabemos que o critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao Magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Tal ilação nos traz o doutrinador CARLOS ALBERTO BITTAR, para quem:

[...] a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. [Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220]

Assim, não é apenas a possibilidade econômica da empresa ofensora a norteadora da indenização em comento, sendo também a condição financeira relevante para arbitramento do
quantum
.

Somado ao dito, assim narra Sérgio Cavalieri Filho acerca do arbitramento de danos morais:

“Não há, realmente, outro meio mais adequado para se fixar o valor do dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz,
de acordo com o seu prudente arbítrio
, atentando para a repercussão do dano
e a possibilidade econômica do ofensor
, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.” (
Programa de Responsabilidade Civil
. 16th edição.)

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos
em R$
5
.000,00
(
cinco
mil) reai
s
, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido e a repercussão da ofensa.

Relevante pontuar que os julgamentos em montantes superiores por esta Câmara (Apelação n. 5016321-52.2022.8.08.0035 e Apelação n. 5012827-82.2022.8.08.0035) justificaram-se por situações mais gravosas se comparadas com a da autora, vale dizer, demora de 4 dias para realocação e ausência de realocação adequada); nota-se, também, que o recurso e apelação n. 0021887-42.2018.8.08.0024 mencionado pela recorrente justificou a fixação na inexistência completa de amparo material, cenário parcialmente diferente daquele suportada pela autora.

Desse modo, repito, em meu sentir, não se faz necessária a reforma do
decisum
.

Posto isto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter o inteiro teor da sentença.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.